Tribunal: TJDFT
Processo: 0729057-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Vistos, etc... Intimem-se os Agravantes para se manifestarem sobre a certidão de pág. 1 do Id. 40230339 e, se for o caso, fornecer novo endereço do Agravado INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, a fim de viabilizar sua intimação para contra-arrazoar o presente recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC/2015. Acrescente-se que, de acordo com o documento de Id. 40206447, a carta AR foi devolvida aos autos sem cumprimento pelo motivo de “endereço insuficiente”. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 1o de março. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator